Tribunal: STF
Processo: ARE 1348666
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-12-03
Data de publicação: 2021-12-03

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de agravo interposto contra decisão de inadmissibilidade de recurso extraordinário em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina, ementado nos seguintes termos: 



    “MANDADO DE SEGURANÇA. ATO PRATICADO PELO PRESIDENTE DESTA CORTE DE JUSTIÇA CONSUBSTANCIADO NO CANCELAMENTO DA EXPEDIÇÃO DE PRECATÓRIO. REQUISIÇÃO DO JUÍZO DE ORIGEM NÃO ACOMPANHADA DA SENTENÇA, DO ACÓRDÃO E DA CERTIDÃO DE TRÂNSITO EM JULGADO, REQUISITOS FORMAIS EXIGIDOS PELO ART. 6º, II, III E IV, DA RESOLUÇÃO GP N. 49/2013-GP. DOCUMENTOS ACOSTADOS AOS AUTOS ILEGÍVEIS, O QUE ENSEJOU A DEVOLUÇÃO DA REQUISIÇÃO AO JUÍZO DA EXECUÇÃO PARA REGULAR INSTRUMENTALIZAÇÃO DO PRECATÓRIO, INVIABILIZANDO SUA REAPRESENTAÇÃO DENTRO DO PRAZO CONSTITUCIONALMENTE ESTABELECIDO (ART. 100, § 5º, DA CRFB). CONTEXTO NARRADO QUE SUGERE A EXISTÊNCIA VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE, BEM COMO INOBSERVÂNCIAS ÀS GARANTIAS CONSITUCIONAIS INERENTES AO CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA. SANABILIDADE DO VÍCIO. DEFEITUOSA INSTRUÇÃO DO OFÍCIO REQUISITÓRIO NÃO IMPUTÁVEL AO IMPETRANTE. NECESSIDADE DE PRÉVIA INTIMAÇÃO DA PARTE INTERESSADA PARA SANAR AS OMISSÕES PREVIAMENTE À DEVOLUÇÃO DO REQUISITÓRIO E ALOCAÇÃO NO FINAL DA ORDEM DE PAGAMENTOS, DIANTE DO SEVERO PREJUÍZO CAUSADO À PERCEPÇÃO DO CRÉDITO PELO ATO IMPUGNADO. ORDEM PARCIALMENTE CONCEDIDA.” (eDOC 5, p. 27)



    Opostos embargos de declaração foram rejeitados. (eDOC 5, p. 59)



    No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, aponta-se violação aos arts. 5º, II; 37, caput e 100, § 5º, do texto constitucional. (eDOC 5, p. 77)



    Nas razões recursais, alega-se em síntese que “o acórdão recorrido fez tábua rasa do princípio da legalidade insculpido nos artigos 5º, II e 37, caput, da Constituição Federal, bem como não observou a necessária data limite, prevista no § 5º, do art. 100, para a inclusão no orçamento das entidades referidas no caput do mesmo dispositivo, uma vez que determina que o pagamento, muito embora o precatório não tenha sido sequer ainda expedido, se realize no presente exercício financeiro, o que é expressamente vedado pelo disposto no § 5º, do já citado art. 100.” (eDOC 5, p. 81)



    Houve apresentação de contrarrazões ao recurso extraordinário. (eDOC 5, p. 95)



    Efetuado juízo de admissibilidade recursal, o extraordinário teve seu seguimento negado com fulcro no art. 1.030, caput, V, do CPC. (eDOC 5, p. 110)



    É o relatório.



    Decido. 



    O recurso não merece prosperar. 



    O Tribunal de origem, ao examinar a legislação infraconstitucional aplicável à espécie (arts. 8º, § 1º, da Resolução GP n. 49/2013-GP e 7º, § 6º, da Resolução n. 303/2019 do CNJ) e o conjunto probatório constante dos autos, consignou que a parte beneficiária tem direito à prévia intimação antes do cancelamento do precatório. Nesse sentido, extrai-se o seguinte trecho do acórdão impugnado: 



    “Na hipótese, observa-se que a requisição foi endereçada a esta Corte no dia 18 de junho de 2020. Porém, como não fora apresentada de forma escorreita pelo juízo da execução, tal circunstância inviabilizou a reapresentação do precatório dentro do prazo constitucionalmente estabelecido (art. 100, § 5º, da CRFB), qual seja, até 1º de julho, em nítido prejuízo ao impetrante, privando-lhe do recebimento de verba de caráter alimentar na ordem cronológica da inscrição do seu crédito em precatório apenas porque não se procedeu à juntada da sentença, do acórdão e da certidão de trânsito em julgado, documentos exigidos pelo art. 6º, II, III e IV, da Resolução GP n. 49/2013-GP. 



    A despeito do que estabelecem os arts. 8º, § 1º, da Resolução GP n. 49/2013-GP e 7º, § 6º, da Resolução n. 303/2019 do CNJ, o contexto narrado sugere a existência de violação ao princípio da razoabilidade do cancelamento do precatório antes de que seja previamente intimada a parte interessada para sanar os vícios, sobretudo diante do severo prejuízo causado à percepção do crédito pelo ato impugnado. 



    Adiro à divergência inaugurada pelo eminente Des. Ronei Danielli, refluindo do posicionamento inicialmente adotado para considerar que o cancelamento do precatório, em razão da defeituosa instrução do ofício requisitório pelo magistrado de primeiro grau, não se deu por qualquer ato imputável ao impetrante, o qual nem sequer foi intimado para suprir a falta, o que implica violação ao princípio da razoabilidade e das garantias constitucionais inerentes ao contraditório e ampla defesa.



    Assim, o impetrante deve ser intimado para sanar as omissões indicadas pela autoridade impetrada, previamente à devolução do requisitório e alocação no final da ordem de pagamentos, no que consiste o aventado direito líquido e certo. 



    Custas isentas e honorários advocatícios incabíveis na espécie (art. 25 da Lei n. 12.016/2009 e Súmulas 105/STJ e 512/STF)” (eDOC 5, p. 36-37) 



    Assim, verifica-se que a matéria debatida no acórdão recorrido restringe-se ao âmbito da legislação infraconstitucional, de modo que a ofensa à Constituição, se existente, seria reflexa ou indireta, o que inviabiliza o processamento do presente recurso. Além disso, divergir do entendimento firmado pelo tribunal de origem demandaria o revolvimento do acervo fático-probatório. Nesses termos, incide no caso a Súmula 279 do STF. 



    Confiram-se, a propósito, os seguintes precedentes: 



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito do Trabalho. Precatório. Pagamento preferencial. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Imputação do art. 354 do Código Civil. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos (Súmula nº 279/STF), bem como a análise da legislação infraconstitucional. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC)”. (ARE 1251920 AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI (Presidente), Tribunal Pleno, DJe 29.6.2020)



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. PRECATÓRIO. VALORES SUPOSTAMENTE PAGOS A MAIOR. DEVOLUÇÃO. JUROS MORATÓRIOS. LIMITES DA COISA JULGADA. PRECLUSÃO. ANÁLISE DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO: SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. MULTA APLICADA NO PERCENTUAL DE 1%, CONFORME O § 4º DO ART. 1.021 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (RE 1178005 AgR, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe 11.9.2019)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (art. 932, IV, do NCPC c/c art. 21, §1º, do RISTF) e, tendo em vista tratar-se de mandado de segurança na origem, deixo de aplicar o disposto no § 11 do art. 85 do CPC, em virtude do art. 25 da Lei 12.016/2009.



    Publique-se.



    Brasília, 3 de dezembro de 2021.



Ministro Gilmar Mendes



Relator



Documento assinado digitalmente